Tribunal: TJBA
Processo: 0087366-50.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0087366-50.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):JOAO NUNES SENTO SE FILHO

MAF08

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO SOB RITO COMUM. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL GESTÃO PÚBLICA. PARTE AUTORA OCUPANTE DO CARGO DE ESPECIALISTA
EM POLÍTICA PÚBLICA E GESTÃO GOVERNAMENTAL.
APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO NOS CARGOS TRANSFORMADOS PELA LEI N.º 8.889/03.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14, DA LEI
11.366/09
. IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO DIFERENCIADO
ENTRE
SERVIDORES D
A MESMA CARREIRA
. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0087366-50.2009.8.05.0001
, em que figuram como remetente o MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA
e como remetidos
ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator